Tribunal: TJSP
Processo: 1006627-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
r ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.531,25, no dia 05 de julho de 2017, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal a pretexto de invalidez completa e permanente. EXAME: Lei no 6.194/74, que após a edição da Medida Provisória 340/06, convertida na Lei no 11.482/07, fixou os parâmetros de indenização, prevendo, expressamente, para o caso de invalidez permanente, o limite máximo de R$ 13.500,00. Constitucionalidade das alterações promovidas na Lei no 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nos 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nos 11.482/2007 e 11.945/2009, respectivamente, reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nos 4.350/DF e 4.627/DF, com repercussão geral. O valor da indenização do seguro obrigatório é definido pela Lei em vigor na data da ocorrência do sinistro. Incidência do princípio "tempus regit actum". Indenização securitária que deve ser paga de forma proporcional ao grau de incapacidade. Aplicação da Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça. Acidentado que já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 administrativamente. Complementação que somente seria devida em caso de aferição do grau de comprometimento da capacidade laboral superior ao reconhecido na esfera administrativa. Prova pericial médica realizada sob o crivo do contraditório, que confirmou o nexo causal, concluindo pela incapacidade laboral, com indicação de déficit patrimonial funcional de 12,50%, equivalente a R$ 1.687,50, valor esse já recebido pelo autor. Improcedência bem determinada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1006627-59.2017.8.26.0114; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente ocorrido no dia 23 de março de 2017. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.531,25, no dia 05 de julho de 2017, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente ocorrido no dia 23 de março de 2017. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.531,25, no dia 05 de julho de 2017, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal a pretexto de invalidez completa e permanente. EXAME: Lei no 6.194/74, que após a edição da Medida Provisória 340/06, convertida na Lei no 11.482/07, fixou os parâmetros de indenização, prevendo, expressamente, para o caso de invalidez permanente, o limite máximo de R$ 13.500,00. Constitucionalidade das alterações promovidas na Lei no 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nos 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nos 11.482/2007 e 11.945/2009, respectivamente, reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nos 4.350/DF e 4.627/DF, com repercussão geral. O valor da indenização do seguro obrigatório é definido pela Lei em vigor na data da ocorrência do sinistro. Incidência do princípio "tempus regit actum". Indenização securitária que deve ser paga de forma proporcional ao grau de incapacidade. Aplicação da Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça. Acidentado que já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 administrativamente. Complementação que somente seria devida em caso de aferição do grau de comprometimento da capacidade laboral superior ao reconhecido na esfera administrativa. Prova pericial médica realizada sob o crivo do contraditório, que confirmou o nexo causal, concluindo pela incapacidade laboral, com indicação de déficit patrimonial funcional de 12,50%, equivalente a R$ 1.687,50, valor esse já recebido pelo autor. Improcedência bem determinada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006627-59.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FABIO
RODRIGO DE CAMPOS FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
2
VOTO No
: 17.722
APELAÇÃO No: 1006627-59.2017.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS - 3a VARA CÍVEL
APELANTE
: FABIO RODRIGO DE CAMPOS FARIA
APELADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
JUIZ
: EDUARDO BIGOLIN
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor.
Acidente ocorrido no dia 23 de março de 2017. Demandante que
cobra
diferença
complementar
ao
valor
recebido
administrativamente na quantia de R$ 2.531,25, no dia 05 de julho
de 2017, em razão de lesões no membro inferior direito.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste
no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o
reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal a pretexto
de invalidez completa e permanente. EXAME: Lei no 6.194/74,
que após a edição da Medida Provisória 340/06, convertida na Lei
no 11.482/07, fixou os parâmetros de indenização, prevendo,
expressamente, para o caso de invalidez permanente, o limite
máximo de R$ 13.500,00. Constitucionalidade das alterações
promovidas na Lei no 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nos
340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nos 11.482/2007 e
11.945/2009, respectivamente, reconhecida pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nos 4.350/DF e
4.627/DF, com repercussão geral. O valor da indenização do
seguro obrigatório é definido pela Lei em vigor na data da
ocorrência do sinistro. Incidência do princípio "tempus regit
actum". Indenização securitária que deve ser paga de forma
proporcional ao grau de incapacidade. Aplicação da Súmula 474
do C. Superior Tribunal de Justiça. Acidentado que já recebeu a
quantia de R$ 1.687,50 administrativamente. Complementação
que somente seria devida em caso de aferição do grau de
comprometimento da capacidade laboral superior ao reconhecido
na esfera administrativa. Prova pericial médica realizada sob o
crivo do contraditório, que confirmou o nexo causal, concluindo
pela incapacidade laboral, com indicação de déficit patrimonial
funcional de 12,50%, equivalente a R$ 1.687,50, valor esse já
recebido pelo autor. Improcedência bem determinada. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
3
decidindo “in verbis”: “...julgo improcedente o pedido inicial e extinto o
processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas
processuais, pelo requerente que suportará os honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.” (“sic”, fls. 204/206).
Inconformado,
apela
o
autor
insistindo
no
acolhimento do pedido inicial, para o reconhecimento do direito à
indenização pela quantia equivalente a quarenta (40) salários mínimos (fls.
210/215).
Anotado o Recurso (fl. 216), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
219/223).
É o relatório, adotado o de fl. 204.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo improcedente o pedido
inicial e extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
Custas e despesas processuais, pelo requerente que suportará os honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.” (“sic”, fls. 204/206).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
4
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor sofreu acidente
de trânsito no dia 26 de março de 2014, quando trafegava na garupa da
motocicleta Honda CG 150 Tita, placa BYR-6903, ano 2007/2008, que foi
atingida por veículo desconhecido, vindo ele a cair ao solo, conforme relatado
no Boletim de Ocorrência no 1716/2014, lavrado no dia 26 de junho de 2014
(v. fls. 17/19). Consta que o autor foi ao Hospital PUC Campinas no dia
seguinte ao acidente, onde foi diagnosticado com contusões múltiplas e
traumatismo na clavícula e pé direito (v. fls. 20/22). Consta ainda que o autor
recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 no dia 03 de janeiro de
2015 (v. fl. 16), a título de indenização do Seguro DPVAT, mas ele entende
ter direito ao valor equivalente a quarenta (40) salários mínimos, daí a Ação
(fls. 1/8 e 9/22).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. sentença
apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que o
autor foi efetivamente vítima de acidente de trânsito no dia 26 de março de
2014, quando a motocicleta na qual ele seguia foi atingida por um veículo
desconhecido, vindo ele a cair ao solo, sofrendo a lesão corporal indicada na
documentação médica juntada com a inicial (v. fls. 17/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
5
Contudo, após examinar o demandante em relação
ao alegado, aos antecedentes pessoais e familiares, bem ainda os sócio-
profissionais, além dos documentos que instruíram o pedido, o Perito passou
à discussão do caso, concluindo “in verbis” que “...Atualmente apresenta um
quadro de fratura consolidada da clavícula direita e fratura consolidada do úmero
esquerdo/direito. Quanto ao DANO PATRIMONIAL FÍSICO SEQUELAR o/a periciando/a
NÃO APRESENTA SEQUELA com limitações ou prejuízo funcional que esteja
contemplado na tabela DPVAT. Logo, não há como se estimar grau de comprometimento
patrimonial físico, em atenção à legislação do DPVAT ” (“sic”, fls. 188/194).
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes,
notadamente quanto à redução da capacidade do autor para o exercício de sua
atividade laborativa, o Perito reconheceu redução no percentual de12,5%, o
que equivale exatamente a R$ 1.687,50 (12,50% x R$13.500,00 = R$
1.687,50), quantia essa já recebida pelo autor administrativamente. Daí
porque não se havia mesmo falar na condenação da Seguradora ré ao
pagamento da cogitada complementação.
Ressalta-se que a Lei no 6.194/74, com as alterações
dadas pela Lei no 11.482/07, decorrente da conversão da Medida Provisória
no 340/2006, vigente à época do acidente, em seu artigo 3o, inciso II, fixou os
parâmetros de indenização, prevendo, expressamente, para o caso de
invalidez permanente, o limite máximo de R$ 13.500,00.
As alterações promovidas pelas Medidas Provisórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
6
nos 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nos 11.482/2007 e
11.945/2009, respectivamente, tiveram sua constitucionalidade reconhecida
pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nos
4.350/DF e 4.627/DF, com repercussão geral, nos seguintes termos:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO
SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A
PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3)
RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM
SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE
DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC no 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL
INSINDICÁVEL
EM
SEDE
DE
CONTROLE
CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
5)
O
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO
PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO,
POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO
RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS
ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA
TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O
DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO
CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA
PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO
DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE
ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À
INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA
DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DA LEI No 11.482/07 E
DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI No 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG
02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).
Portanto, sem razão o autor, ora apelante, em relação
ao valor devido a título de Seguro DPVAT no caso vertente, já que o acidente
ocorreu no dia 26 de março de 2014, já sob a vigência da Lei no 11.482/2007,
que alterou a Lei no 6.194/74 (princípio do “tempus regit actum”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
7
Por fim, a questão da proporcionalidade do
comprometimento físico da pessoa acidentada já se acha pacificada pela
Súmula no 474 do C. Superior Tribunal de Justiça, que “in verbis” estabelece:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1013393-44.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/02/2017
Data de publicação: 10/02/2017
Ementa: Civil. Ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório (DPVAT). Sentença de
improcedência, nos termos do artigo 285-A do Código de Processo Civil. Não há cerceamento de
defesa se o caso é de ser julgado antecipadamente à luz das premissas fáticas estabelecidas pelo
próprio autor na petição inicial. Definição apenas de matéria de direito. Prova pericial incabível
porque pretendida a comprovação de fato não alegado na petição inicial e, portanto, insuscetível de
se tornar controvertido. Se o acidente de trânsito ocorreu em 13 de agosto de 2013, o valor da
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
como estabelecido na Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei n. 11.482/2007, sendo
descabida a pretensão de calcular a indenização com base em 40 (quarenta) salários mínimos, como
previa a redação original (e revogada) da Lei n. 6.194/1974. Nos termos da Súmula n. 474 do C.
Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. RECURSO NÃO PROVIDO.
1006604-84.2015.8.26.0114 Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2016
Data de publicação: 25/10/2016
Data de registro: 25/10/2016
Ementa: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO OBRIGATÓRIO
DE VEÍCULOS ( DPVAT ) DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES
EM VIA TERRESTRE
OBJETIVO
RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
8
CORREÇÃO MONETÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA 1. Requerente vítima de acidente de veículo.
Pagamento de indenização pela via administrativa no valor referente ao máximo indenizável previsto
pela alteração proveniente da Lei de número 11.482/07. Pleito para complementação da indenização
até o valor de 40 ( quarenta ) salários mínimos vigentes à época do sinistro, sob o fundamento de
inconstitucionalidade da MP 340/06. Descabimento. Não há que se falar em inconstitucionalidade da
MP 340/06 e nem da Lei n° 11.482/07, pois é inadmissível analisar os pressupostos que permitem a
edição de Medida Provisória após a sua conversão, porquanto eventuais vícios de origem foram
sanados. Pagamento administrativo efetuado no patamar máximo. Complementação.
Impossibilidade. 2. Correção monetária. Pedido de atualização monetária, desde a edição da Medida
provisória no 340, de 29 de dezembro de 2006. Inviabilidade. Questão já apreciada e decidida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo ( artigo 543-C, do Código de
Processo Civil ), em decisão publicada em 02 de junho de 2015. 2. Improcedência. Sentença
Mantida. Recurso de apelação não provido.
1101371-59.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2017
Data de publicação: 20/10/2017
Data de registro: 20/10/2017
Ementa: Seguro DPVAT. Cobrança de diferença de indenização paga proporcionalmente à invalidez
que acometeu o autor, de acordo com a prova pericial produzida. Ausência de comprovação de que o
valor já recebido administrativamente do seguro DPVAT não correspondia à proporção da invalidez
que acometeu o autor da demanda depois do acidente. Pagamento proporcional à incapacidade
verificada, de
acordo com o grau de comprometimento e invalidez sofrida pela segurada. STJ,
Súmula 474. Manutenção. Apelo improvido.

1007392-91.2016.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 03/10/2017
Data de registro: 03/10/2017
Ementa: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Responsabilidade civil - Ação para complemento de
indenização - Acidente de trânsito - Fratura do dedo do pé esquerdo - Pagamento administrativo de
R$ 337,50, de acordo com a Tabela da SUSEP - Acidente ocorrido em 2016 e, portanto, sujeito à Lei
11.945/09, que graduou as indenizações de acordo com o grau de incapacidade do segurado -
Perícia judicial que apura a ausência de sequelas incapacitantes decorrentes do acidente
automobilístico - Impossibilidade de complementação do valor já recebido administrativamente -
Sentença de improcedência mantida - Diante das peculiaridades do caso concreto, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos à ré, de 10% sobre o valor da causa para 15%
daquele valor, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o, do novo CPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora - Recurso não provido.

1089225-83.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006627-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.722
9
Data de publicação: 21/06/2017
Data de registro: 21/06/2017
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA
JUDICIAL QUE IDENTIFICOU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DANO PATRIMONIAL
FÍSICO INDENIZÁVEL AO GRAU PREVISTO NA TABELA DA SUSEP. VALIDADE DO CRITÉRIO
E PARÂMETRO PROPORCIONAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO No 1.303.038-RS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). INDENIZAÇÃO NO TETO MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, a indenização por invalidez
permanente, total ou parcial é de até R$ 13.500,00. A utilização da palavra "até" deixa clara a
intenção da lei, ou seja, escalonar a indenização, tendo em conta o grau de invalidez permanente
apresentado pela vítima. Incabível a condenação da ré ao pagamento da quantia pleiteada no teto
máximo, pois, no caso, o perito judicial identificou no autor invalidez parcial permanente com
comprometimento físico em analogia ao grau previsto na tabela da SUSEP. Na fase administrativa, o
autor recebeu quantia equivalente a 12,5% do limite indenizável e não faz jus ao recebimento de
diferença porque o grau identificado no laudo é correspondente ao já recebido administrativamente.
2.- O C. STJ assentou a validade da utilização da tabela da SUSEP para ser estabelecida a
proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do
artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, observando-se a
“gratuidade” concedida ao autor na Vara de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora